Tribunal: STJ
Processo: 5034279-43.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107632 - RS (2025/0447858-9)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA0018921
AGRAVADO
:
MARIA CLARA MILANEZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
:
ROBERTO LA PORTA CORVELLO - RS093166
LUCAS GERLING STRZALKOWSKI - RS118159
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 489
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. MENOR
ONEROSIDADE (ART. 805 DO CPC). EFETIVIDADE E ADEQUAÇÃO
DO MEIO EXECUTIVO. LAUDO TÉCNICO DETALHADO VS.
ORÇAMENTOS SEM ESPECIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E PROPORCIONALIDADE
DO QUANTUM (ARTS. 884 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que confirmou, em
liquidação de sentença, o valor dos danos materiais para reparo de
imóvel com base em laudo técnico detalhado, afastando orçamentos
alternativos apresentados pela construtora.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) o princípio
da menor onerosidade (art. 805 do CPC) permite substituir o
orçamento acolhido por opções menos gravosas; (iii) o valor fixado
viola os arts. 884 e 944 do CC por desproporcionalidade e
enriquecimento sem causa.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais, analisa os orçamentos
comparados, destaca a suficiência técnica do laudo e delimita a
Documento eletrônico VDA57101667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: fb9f0559-b58d-4c1e-b83a-798ca20e286d

aplicação do art. 805 do CPC, ainda que sem menção expressa a
todos os dispositivos citados.
4. A menor onerosidade não autoriza solução paliativa nem
substituição do meio executivo idôneo por alternativa incapaz de
cumprir integralmente o título, sobretudo quando os orçamentos
alternativos carecem de data, detalhamento e responsável técnico, ao
passo que o laudo acolhido é subscrito por engenheiro e descreve
minuciosamente os serviços. Rever essa conclusão exige reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A tese de enriquecimento sem causa e desproporcionalidade do
quantum não prospera quando o montante se vincula aos custos
atuais e concretos da reparação integral, considerando materiais e
mão de obra e a valorização do mercado ao longo do tempo. A
pretensão de redimensionamento demanda revolvimento probatório
(Súmula n. 7 do STJ) e não enfrenta, de modo específico,
fundamentos autônomos do acórdão, atraindo a Súmula n. 283 do
STF.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57101667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: fb9f0559-b58d-4c1e-b83a-798ca20e286d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107632 - RS(2025/0447858-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA0018921
AGRAVADO
: MARIA CLARA MILANEZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROBERTO LA PORTA CORVELLO - RS093166
LUCAS GERLING STRZALKOWSKI - RS118159
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 489
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. MENOR
ONEROSIDADE
(ART.
805
DO
CPC).
EFETIVIDADE
E
ADEQUAÇÃO
DO
MEIO
EXECUTIVO.
LAUDO
TÉCNICO
DETALHADO VS. ORÇAMENTOS SEM ESPECIFICAÇÃO. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E
PROPORCIONALIDADE DO
(ARTS. 884 E 944 DO
QUANTUM
CÓDIGO
CIVIL.
REEXAME
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que confirmou, em
liquidação de sentença, o valor dos danos materiais para reparo de
imóvel com base em laudo técnico detalhado, afastando orçamentos
alternativos apresentados pela construtora.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) o princípio
da menor onerosidade (art. 805 do CPC) permite substituir o
orçamento acolhido por opções menos gravosas; (iii) o valor fixado
viola os arts. 884 e 944 do CC por desproporcionalidade e
enriquecimento sem causa.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais, analisa os orçamentos
Documento eletrônico VDA56832474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: 32c1ef3d-8d27-4d68-8eec-d2467f501b61

comparados, destaca a suficiência técnica do laudo e delimita a
aplicação do
do CPC, ainda que sem menção expressa a
art. 805
todos os dispositivos citados.
4. A menor onerosidade não autoriza solução paliativa nem
substituição do meio executivo idôneo por alternativa incapaz de
cumprir integralmente o título, sobretudo quando os orçamentos
alternativos carecem de data, detalhamento e responsável técnico, ao
passo que o laudo acolhido é subscrito por engenheiro e descreve
minuciosamente os serviços. Rever essa conclusão exige reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A tese de enriquecimento sem causa e desproporcionalidade do
não prospera quando o montante se vincula aos custos
quantum
atuais e concretos da reparação integral, considerando materiais e
mão de obra e a valorização do mercado ao longo do tempo. A
pretensão de redimensionamento demanda revolvimento probatório
(Súmula n. 7 do STJ) e não enfrenta, de modo específico,
fundamentos autônomos do acórdão, atraindo a Súmula n. 283 do
STF.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONSTRUTORA
TENDA S.A. (TENDA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal contra acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. DECISÃO CONFIRMADA.
I - CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou
liquidação de sentença definindo o valor devido a título de dano
material visando o reparo do imóvel da agravada.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a liquidação de
sentença considerou corretamente os pareceres e documentos
elucidativos apresentados pelas partes para fixar o valor devido.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A insurgência trazida pela agravante, com base na discrepância
entre o valor de aquisição do imóvel e o valor da reforma orçado pela
agravada, desconsiderando a atualização do valor da compra ou a
valorização do imóvel, não merece acolhida, pois não se presta para
Documento eletrônico VDA56832474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: 32c1ef3d-8d27-4d68-8eec-d2467f501b61

afastar a lisura do orçamento. Uma coisa é o valor de compra do
imóvel que se deu há anos atrás; outra é o valor atual do custo e mão
de obra para o reparo dos danos materiais existentes no bem.
4. Caso dos autos em que o agravante, não obstante tenha
colacionado dois orçamentos, não demonstrou de forma satisfatória
que o orçamento apresentado pela parte autora estaria em
descompasso com a reforma necessária no imóvel, pois um dos
orçamentos apresentados não dispunha de data e ambos careciam de
especificidade na descrição dos serviços.
5. Pelo nível de detalhamento, pela descrição dos prazos e pela
indicação do engenheiro responsável, deve prevalecer o orçamento
apresentado pela agravada, razão pela qual a decisão de liquidação
deve ser confirmada.
IV - DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Considerando os pareceres e documentos
elucidativos colacionados, deve prevalecer a liquidação pelo valor
apresentado com maior nível de detalhamento e fidedignidade”.

Os embargos de declaração de TENDA foram rejeitados.
Nas razões do agravo, TENDA apontou: (1) não incidência da Súmula n. 7
do STJ; (2) negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto aos arts. 805 do
CPC e 884 e 944 do CC; (3) violação do
do CPC e dos arts. 884 e 944 do CC.
art. 805
Houve apresentação de contraminuta por MARIA CLARA MILANEZ DE
OLIVEIRA (MARIA CLARA), pugnando pelo não conhecimento em razão da Súmula n.
7 do STJ e, no mérito, pela manutenção do acórdão.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, TENDA apontou:
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, do CPC, e 489, § 1o, do CPC,
sustentando omissão do Colegiado acerca da menor onerosidade (art. 805 do CPC),
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e proporcionalidade do quantum
indenizatório diante da extensão do dano (art. 944 do CC);
violação do
do
(2)
art. 805
CPC, afirmando que apresentou orçamentos idôneos e menos gravosos aptos a
Documento eletrônico VDA56832474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: 32c1ef3d-8d27-4d68-8eec-d2467f501b61

cumprir a obrigação;
violação dos arts. 884 e 944 do CC, defendendo que o valor
(3)
arbitrado (R$ 98.890,00 – noventa e oito mil, oitocentos e noventa reais) seria
desproporcional e geraria enriquecimento sem causa.
Houve apresentação de contrarrazões por MARIA CLARA, sustentando a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a inexistência de omissão, com a correta aplicação
do
do CPC e dos arts. 884 e 944 do CC.
art. 805
O recurso não merece prosperar.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, II, do CPC e
489, § 1o, do CPC)

TENDA sustentou que o Colegiado teria sido omisso acerca da menor
onerosidade (art. 805 do CPC), do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e da
proporcionalidade do
indenizatório (art. 944 do CC), afirmando que os
quantum
embargos de declaração não teriam sido integrados e que o acórdão não enfrentou os
fundamentos relevantes.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão enfrentou, de forma direta, os pontos centrais suscitados.
A 6a Câmara Cível examinou a comparação entre os orçamentos, rechaçou
a tese de desproporção com base no transcurso do tempo e valorização do imóvel,
destacou a suficiência técnica do laudo subscrito por engenheiro e a insuficiência dos
orçamentos da própria TENDA (falta de data, ausência de detalhamento e de
responsável técnico), além de ter tratado expressamente do princípio da menor
onerosidade, explicando sua aplicação restrita a hipóteses de cumprimento por mais
de um modo igualmente eficaz.
Esses fundamentos constaram tanto do acórdão do agravo de instrumento
quanto do acórdão integrativo dos embargos, com transcrição literal da passagem que
enfrentou o
do CPC.
art. 805
Em síntese, o Colegiado decidiu a controvérsia, enfrentando as teses
relevantes e expondo razões claras e coerentes, não havendo falar em omissão,
contradição ou deficiência de fundamentação nos moldes dos arts. 1.022 e 489 do
CPC.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao assentar que não há
ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, embora sem fazer menção
art. 1.022
expressa a todos os dispositivos de lei invocados, manifesta-se motivadamente sobre
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia:

Documento eletrônico VDA56832474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: 32c1ef3d-8d27-4d68-8eec-d2467f501b61

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MULTA.
INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em omissão
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas
partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o
. 2.
litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
[...]. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
, de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.501.768/MG
julgado em
DJe de
16/9/2024,
18/9/2024)

(2) Do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC)

TENDA pretendeu substituir o orçamento arbitrado com base em laudo
técnico por opções menos gravosas que apresentou, afirmando ter juntado orçamentos
idôneos capazes de atender ao título por custo significativamente inferior.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão, ao sopesar os elementos probatórios, fixou premissa fática clara:
os orçamentos da TENDA não se prestaram a contrapor o laudo da parte adversa
porque careciam de data (um deles), de descrição detalhada dos serviços e de
identificação do responsável técnico, inviabilizando aferir se abarcam todos os reparos
necessários; já o orçamento acolhido foi subscrito por engenheiro, com descrição
minuciosa e prazos definidos.
Ademais, a Câmara explicitou que a menor onerosidade não autoriza a
adoção de medidas paliativas ou soluções que não correspondam integralmente ao
título exequendo, só incidindo quando a obrigação puder ser cumprida por mais de um
meio igualmente eficaz, o que não foi demonstrado pela TENDA.
A jurisprudência desta Corte orienta que o princípio da menor onerosidade
não é absoluto e deve ser sopesado com a efetividade da execução.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE
DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
À
EFETIVIDADE
DA
EXECUÇÃO. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
.
SÚMULA 83/STJ
Documento eletrônico VDA56832474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: 32c1ef3d-8d27-4d68-8eec-d2467f501b61

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. DESCABIMENTO.
CONCLUSÃO ESTADUAL FUNDADA EM FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO A QUE SE
SÚMULA 7/STJ
NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em
perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido
de que "o princípio da menor onerosidade não é absoluto,
devendo ser observado em consonância com o princípio da
"
efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.596.683/MT
Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
. 2.
23/5/2023,
15/6/2023)
Não há como
desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (a
substituição não seria mais adequada para o adimplemento do
crédito executado), sem que se proceda ao reexame dos fatos e
das provas dos autos, o que não se admite nesta instância
3.
extraordinária, em decorrência do disposto na
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.358.690/RN
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
16/10/2023)

Para infirmar tais premissas e impor acolhimento dos orçamentos
alternativos seria indispensável reexame do conjunto probatório, o que atrai a Súmula
n. 7 do STJ:
especial.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
Assim sendo, quanto ao
do CPC, não se admite o conhecimento do
art. 805
especial, porque a conclusão das instâncias ordinárias assentou-se em valoração das
provas e documentos produzidos na liquidação.

(3) Dos arts. 884 e 944 do CC (enriquecimento sem causa e
proporcionalidade do
)
quantum

TENDA alegou que o valor de R$ 98.890,00 [noventa e oito mil, oitocentos e
noventa reais], cerca de 60% do valor histórico do imóvel, seria desproporcional e
geraria enriquecimento sem causa, por não refletir a extensão dos danos e não
observar a justa medida da indenização.
Mas as alegações não comportam acolhimento.
O Colegiado refutou a premissa de comparação com o preço de aquisição
histórico justamente por reconhecer que o custo de materiais e mão de obra e a
valorização imobiliária ao longo de aproximadamente uma década impactam o
montante necessário para reparo integral, evidenciado, inclusive, pelos orçamentos de
2021 e 2023 com aumentos relevantes.
A conclusão pela prevalência do laudo elaborado por engenheiro, com maior
nível de detalhamento e abrangência dos serviços, afasta a tese de enriquecimento
Documento eletrônico VDA56832474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: 32c1ef3d-8d27-4d68-8eec-d2467f501b61

indevido, pois o
foi vinculado aos custos concretos e atuais da reparação
quantum
integral, conforme delineado nas instâncias ordinárias.
Para afastar essa valoração técnica e substituir o critério adotado por outro,
seria necessário revolver fatos e provas, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ,
bem como cotejar de modo específico os fundamentos autônomos do acórdão – a
suficiência técnica e abrangência do orçamento –, o que não foi feito de maneira
adequada nas razões do especial, atraindo, ademais, por simetria, a Súmula n. 283 do
STF quando o recurso não enfrenta todos os fundamentos suficientes à manutenção
do julgado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO.
C/C
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO
ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do
quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente
em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do
Proporcionalidade e razoabilidade
óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor
fixado. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.584.524/MS
julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024)

Logo, não se viabiliza o conhecimento do especial na parte em que pretende
redimensionar o valor arbitrado sob os arts. 884 e 944 do CC, por demandar reexame
probatório.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários de sucumbência, por não terem sido fixados
na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA56832474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: 32c1ef3d-8d27-4d68-8eec-d2467f501b61

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.107.632 / RS
Número Registro: 2025/0447858-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50342794320258217000 51233082320238210001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA0018921
AGRAVADO
: MARIA CLARA MILANEZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ROBERTO LA PORTA CORVELLO - RS093166
LUCAS GERLING STRZALKOWSKI - RS118159
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA57078184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:32
Código de Controle do Documento: 0e4dcb4a-ed2c-415d-b9a1-3e4f436b3070

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:32
Código de Controle do Documento: 0e4dcb4a-ed2c-415d-b9a1-3e4f436b3070